Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-96.2018.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000029-96.2018.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DONIZANGELA LIMA FERREIRA - CPF: 037.905.441-83 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), DONIZANGELA LIMA FERREIRA - CPF: 037.905.441-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, QUAIS SEJAM, O ALONGAMENTO DO TENDÃO DE AQUILES E DE ARTRODESE DO TORNOZELO ESQUERDO COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade dos tratamentos pleiteados para tratamento da paciente, estes devem ser disponibilizados, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1000029-96.2018.8.11.0009

INTERESSADOS:
DONIZANGELA LIMA FERREIRA, MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Colíder/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar, interposta por Donizangela Lima Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido da Autora, consistente na disponibilização em seu favor de dois procedimentos cirúrgicos, quais sejam, o alongamento do tendão de aquiles e de artrodese do tornozelo esquerdo.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Infere-se da inicial que, a Autora, após passar por avaliação médica realizada pelo Dr. Sebastião Amilton P. Junior (CRM/MT 6991), recebeu o diagnóstico de lesão do nervo fibular profundo ao nível do tornozelo esquerdo e encurtamento traumático do tendão de aquiles (CID10 S94.2 e S86.0)

O NAT em seus pareceres, disponíveis nos IDs n. 77124475 e n. 77124499, conclui, entre outras coisas, que a paciente possui sequela de politraumatismo com deformidade em tornozelo esquerdo, que os procedimentos cirúrgicos vindicados são eletivos e que a paciente sempre evoluirá com sequelas.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 77124476, deferiu a tutela provisória vindicada, determinando que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem à requerente,
no prazo máximo de 5 dias, o procedimento cirúrgico denominado “Alongamento do tendão de Aquiles e Artrodese do tornozelo esquerdo”, sob pena de eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida.

Ante a ausência de cumprimento da decisão liminar supracitada, o Juízo singular determinou o bloqueio de verbas públicas (ID n. 77124950).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 77125000)

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 79227990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Colíder/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar, interposta por Donizangela Lima Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido da Autora, consistente na disponibilização em seu favor de dois procedimentos cirúrgicos, quais sejam, o alongamento do tendão de aquiles e de artrodese do tornozelo esquerdo.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Pois bem.

Da análise do presente feito, verifico que a questão se cinge em verificar o direito da Autora em ter à sua disponibilização os
procedimentos cirúrgicos de alongamento do tendão de aquiles e de artrodese do tornozelo esquerdo.

Para tanto, rememoro que, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2a ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da Requerente em realizar as cirurgias necessárias para o restabelecimento de sua saúde, eis que consta no feito documento médico assinado pelo Dr. Sebastião Amilton Pinheiro Júnior – médico ortopedista e traumatologista – CRM/MT 6991, disponível no ID n. 77124494, asseverando o seguinte:

“A paciente Donizângela Lima Ferreira sofreu um acidente automobilístico gravíssimo no dia 02/02/2016,
apresentando lesões muito graves em membro inferior esquerdo (fraturas expostas de perna, tornozelo, calcâneo, ruptura exposta do tendão de aquiles e fratura supracondiliana do fêmur esquerdo).

A paciente sofreu também lesões dos nervos sural e fibular (CID: S 94.2) e encurtamento traumático do tendão de aquiles (CID: S 86.0), resultando como sequela um pé equino.

(...)

O tratamento é EMINENTEMENTE CIRÚRGICO, repito, sendo necessária a realização de dois procedimentos:

1 – Alongamento do tendão de aquiles

2 – Artrodese do tornozelo esquerdo

A não realização dos procedimentos cirúrgicos, bem como a demora na realização dos mesmos, resultará em SEQUELA DEFINITIVA, IRREVERSÍVEL E PERMANENTE ao nível do pé e tornozelo do paciente.

Como consequência, a mesma ficará com o pé em atitude de flexão plantar definitivamente, ou seja, pé equino (pé caído) para sempre, prejudicando a deambulação da mesma, além de dor crônica, por isso a “urgência” na realização do procedimento cirúrgico, que já deveria ter sido REALIZADO há muito tempo. ”

Assim, tenho que, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade dos tratamentos pleiteados para tratamento da paciente, estes devem ser disponibilizados, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014 que define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021